Tribunal: TJES
Processo: 0002587-11.2021.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Seguida de Morte
Data de julgamento: 2025-04-08

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0002587-11.2021.8.08.0050

APELANTE: LUCILENE MARIANELLI, DIONISIO ELASIO MARIANELLI

Advogados do(a) APELANTE: BRUNO SILVEIRA - ES10580-A, SIMONE SILVEIRA - ES5917

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. IMPROCEDÊNCIA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por Luciele Marianelli e Dionísio Elásio Marianelli contra sentença da 1ª Vara Criminal de Viana/ES, que os condenou pela prática do crime de homicídio culposo, nos termos do art. 121, § 3º, do Código Penal, impondo pena de 1 (um) ano de detenção, substituída por duas penas restritivas de direitos.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em:
(i) saber se a denúncia é inepta por ausência de especificação dos mandamentos legais descumpridos e descrição das circunstâncias do crime;
(ii) verificar a legitimidade passiva dos apelantes em relação aos fatos narrados;
(iii) averiguar a culpa exclusiva da vítima no evento que resultou no óbito;
(iv) examinar a alegada nulidade da sentença por inovação no julgamento e vício de fundamentação;
(v) analisar a dosimetria da pena aplicada.

III. Razões de decidir
3. A denúncia atendeu aos requisitos do art. 41 do CPP, descrevendo os fatos com clareza, permitindo o contraditório e a ampla defesa. Precedentes do STJ afastam a alegação de inépcia diante de sentença condenatória.
4. Os apelantes, gestores da empresa Scribo Formulários Ltda., tinham responsabilidades diretas sobre a segurança do trabalho no local do acidente, comprovando-se sua legitimidade passiva.
5. Não se verificou culpa exclusiva da vítima, uma vez que a ausência de sinalização, supervisão e fornecimento de equipamentos de segurança contribuiu diretamente para o evento danoso.
6. A inclusão da ausência de EPI’s no julgamento, embora mencionada na instrução, não alterou o tipo penal imputado, não configurando inovação prejudicial.
7. A pena-base foi fixada no mínimo legal, inviabilizando sua redução abaixo desse limite, conforme a Súmula 231 do STJ.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A denúncia é apta quando descreve os fatos de forma clara e objetiva, possibilitando o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.
2. Os gestores de empresa respondem por omissão em medidas de segurança do trabalho que resultem em acidentes fatais.
3. A ausência de equipamentos de proteção individual e de sinalização adequada em locais de risco caracteriza negligência culposa, configurando homicídio culposo.
4. A culpa exclusiva da vítima não se verifica quando há concorrência direta de omissão dos responsáveis pela segurança no local de trabalho.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 41; CP, art. 121, § 3º; NR-18, item 18.1.2.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp nº 838.661/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 26/09/2017, DJe 06/10/2017; STJ, RHC 49.202/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 04/11/2014; Súmula 231/STJ.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0002587-11.2021.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCILENE MARIANELLI e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. IMPROCEDÊNCIA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por Luciele Marianelli e Dionísio Elásio Marianelli contra sentença da 1ª Vara Criminal de Viana/ES, que os condenou pela prática do crime de homicídio culposo, nos termos do art. 121, § 3º, do Código Penal, impondo pena de 1 (um) ano de detenção, substituída por duas penas restritivas de direitos.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em:
(i) saber se a denúncia é inepta por ausência de especificação dos mandamentos legais descumpridos e descrição das circunstâncias do crime;
(ii) verificar a legitimidade passiva dos apelantes em relação aos fatos narrados;
(iii) averiguar a culpa exclusiva da vítima no evento que resultou no óbito;
(iv) examinar a alegada nulidade da sentença por inovação no julgamento e vício de fundamentação;
(v) analisar a dosimetria da pena aplicada.

III. Razões de decidir
3. A denúncia atendeu aos requisitos do art. 41 do CPP, descrevendo os fatos com clareza, permitindo o contraditório e a ampla defesa. Precedentes do STJ afastam a alegação de inépcia diante de sentença condenatória.
4. Os apelantes, gestores da empresa Scribo Formulários Ltda., tinham responsabilidades diretas sobre a segurança do trabalho no local do acidente, comprovando-se sua legitimidade passiva.
5. Não se verificou culpa exclusiva da vítima, uma vez que a ausência de sinalização, supervisão e fornecimento de equipamentos de segurança contribuiu diretamente para o evento danoso.
6. A inclusão da ausência de EPI’s no julgamento, embora mencionada na instrução, não alterou o tipo penal imputado, não configurando inovação prejudicial.
7. A pena-base foi fixada no mínimo legal, inviabilizando sua redução abaixo desse limite, conforme a Súmula 231 do STJ.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A denúncia é apta quando descreve os fatos de forma clara e objetiva, possibilitando o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.
2. Os gestores de empresa respondem por omissão em medidas de segurança do trabalho que resultem em acidentes fatais.
3. A ausência de equipamentos de proteção individual e de sinalização adequada em locais de risco caracteriza negligência culposa, configurando homicídio culposo.
4. A culpa exclusiva da vítima não se verifica quando há concorrência direta de omissão dos responsáveis pela segurança no local de trabalho.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 41; CP, art. 121, § 3º; NR-18, item 18.1.2.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp nº 838.661/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 26/09/2017, DJe 06/10/2017; STJ, RHC 49.202/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 04/11/2014; Súmula 231/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002587-11.2021.8.08.0050

DATA DA SESSÃO: 26/03/2025

R E L A T Ó R I O

(Relatório lançado para fins de reabertura do fluxo de revisor e inclusão em pauta para julgamento)

A SRª DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO (RELATORA):-

Trata-se de Apelação Criminal interposta por LUCILENE MARIANELLI e DIONÍSIO ELÁSIO MARIANELLI contra a sentença (ID 10580688) exarada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Viana/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os apelantes pela prática do crime tipificado no artigo 121, § 3º, do Código Penal, impondo-lhes a pena de 1 (um) ano de detenção, a ser cumprida, inicialmente, em regime aberto. Ao final, substituiu a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos.

Nas razões do recurso (ID 10580706), os apelantes sustentaram, preliminarmente, a inépcia da denúncia, argumentando que esta não especificou os mandamentos legais descumpridos, nem descreveu de forma clara as circunstâncias do crime, em desconformidade com o artigo 41, do Código de Processo Penal. Argumentaram também a ilegitimidade passiva, alegando inexistência de vínculo entre suas funções na "Empresa Scribo Formulários Ltda." e os fatos narrados na denúncia.

No mérito, pleitearam a absolvição com base na culpa exclusiva da vítima, argumentando que Clóvis Nascimento Ramaldes, ao desobedecer alertas e extrapolar os limites contratuais, causou o acidente fatal. Requereram, ainda, alternativamente, a nulidade da sentença por vício de fundamentação e violação ao artigo 384 do CPP, além da revisão da dosimetria da pena aplicada.

Nas contrarrazões ao recurso de apelação (ID 10580712), o representante do Ministério Público de primeiro grau refutou as alegações dos apelantes, defendendo a regularidade formal da denúncia, que, segundo o P
arquet
, apresenta os elementos necessários para caracterizar o crime imputado, incluindo a responsabilidade dos réus pela ausência de sinalização e supervisão no local do acidente. Argumentou também pela inexistência de culpa exclusiva da vítima, ressaltando que esta não recebeu equipamentos de segurança necessários. Por fim, pleiteou o desprovimento do recurso.

Encaminhados os autos à Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer, a Exma. Procuradora Carla Stein manifestou-se pelo desprovimento do recurso, enfatizando a correção da denúncia e da sentença em relação à caracterização do crime e às responsabilidades atribuídas aos apelantes (ID 11083720).

É o que cabia relatar.

VITÓRIA-ES, 10 de fevereiro de 2025.

*

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Também de Relatoria da Desembargadora Cláudia Vieira, solicitou sustentação oral, o doutor Bruno Silveira. O senhor está com a palavra, doutor.

*

O SR. ADVOGADO BRUNO SILVEIRA:-

Excelentíssimo desembargador presidente, excelentíssima desembargadora relatora, excelentíssimo desembargador que também integram este colegiado, excelentíssimo procurador de justiça, senhores advogados e partes presentes.

Senhores, Excelências, perdão. Primeiramente, eu preciso informar a Vossas Excelências que esse caso deixou uma família de empresários, o pai sócio-administrador da empresa e os filhos, absolutamente consternados. Uma família absolutamente idônea, trabalhadora, e que esse caso feriu muito essa família.

Pois bem. Fato é que uma indústria gráfica chamada escribo-formulários contratou um pintor autônomo chamado Clóvis, que tinha muita experiência profissional no ramo de pintura de fachadas de prédio. E foi contratado exatamente por causa dessa experiência. Foi contratado por empreitada para retocar a fachada externa dessa indústria gráfica.

Precisa ser destacado que o serviço contratado, vou frisar, foi para pintura da fachada externa, a alvenaria. Ninguém solicitou, orientou, determinou ao Senhor Clóvis que tivesse acesso a ambientes energizados. Reforço afirmando que, para o serviço de pintura, não havia necessidade do Senhor Clóvis acessar ambientes energizados.

Mas, infelizmente, Logo após terminar a pintura da fachada, imediatamente depois que terminou a pintura da fachada, o financeiro já estava pronto para fazer o pagamento, o Senhor Clóvis, por conta própria, Excelência, resolveu pintar nada menos do que a placa metálica que recebe os cabos de energia elétrica disponibilizados para a EDP. Uma chapa metálica que não pode ser pintada. E nos autos existe prova, no item 64 da apelação, tem uma imagem fotográfica feita, que consta no laudo da Polícia Civil, que quando começou a pintar a chapa metálica, ele parou, porque ele recebeu uma descarga elétrica que o vitimou fatalmente.

Isso quer dizer que o serviço contratado já havia sido concluído e que o pintor somente recebeu a descarga elétrica porque ele extrapolou o serviço contratado. Ninguém determinou que ele pintasse a chapa metálica. Muito pelo contrário. O seu Clóvis, como autônomo e como fiscal do próprio serviço, ele contratou um ajudante que no momento que ele subiu a escada cinco metros de altura, O ajudante falou, não faça isso que você vai se machucar. Ele não obedeceu o próprio ajudante. Isso está nos autos. O ajudante foi enfático sobre o risco da descarga elétrica. Mas o senhor Clóvis não atendeu a advertência e por isso veio a falecer, infelizmente.

Em síntese, a despeito da sua comprovada experiência profissional, o Clóvis extrapolou os limites do serviço de pintura para o qual foi contratado e ele infelizmente provocou sua própria morte.

Devido ao evento fatal, os apelantes foram denunciados pelo crime de homicídio corposo por omissão imprópria. Mas todos nós sabemos que o crime omissivo impróprio somente pode ser imputado contra quem tem o dever legal de agir. É assim que reza o parágrafo 2º do artigo 13 do Código Penal.

Nesse caso, as provas produzidas revelam que contra os apelantes não incide nenhuma das hipóteses previstas no referido do dispositivo legal. Também destaco que quando a conduta omissiva não consta expressamente no dispositivo penal, a relevância do direito penal somente ocorre quando o agente tem dever legal de agir.

Ocorre que a pesada culpa exclusiva da própria vítima, que agiu inadvertidamente, infelizmente, foram denunciadas e condenadas duas pessoas, contra as quais não recaem o dever jurídico de agir, previsto na lei.

Conforme comprovado, Dionísio Elásio, ele é filho do Senhor Dionísio Marianelli, que é o sócio-administrador da Escribo Formulários. Na sentença até ocorreu uma confusão de nomes, mas posicionalmente foi reconhecido esse erro. Dionísio Elásio somente passou a atuar como mandatário do sócio-administrador do seu pai após o evento fatal. Também foi comprovado que Lucy Leme, que é a outra ré que foi condenada, atua, apenas atua no departamento financeiro da empresa. Ela auxiliou o seu pai na contratação dos seus clóvis, mas ela é funcionária do departamento financeiro. Mas ambos foram condenados com base nos seguintes fundamentos: Descumprimento da NR18, que é uma norma regulamentadora que incide sobre as regras trabalhistas, para quem tem vínculo trabalhista. Falta de sinalização que pudesse advertir, avisar ou divertir o Sr. Clóvis acerca do risco da descarga elétrica. Inexistência de pessoa encarregada para supervisionar o Sr. Clóvis.

Vamos lá, relativamente ao alegado descumprimento da NR18, Os apelantes afirmam que a referida norma não é lei em sentido estrito. E somente é aplicável contra as indústrias da construção civil. Essa norma é específica contra indústrias da construção civil. E tal norma também não é aplicável contra o escribo porque é uma indústria gráfica. E o contrato de empreitada firmado pelo Sr. Clóvis tem natureza civil e não tem vínculo trabalhista.

Além disso, o item 18.1.2 da MR18 não prevê como dever de agir a sinalização de material energizado. Isso significa dizer, Excelências, que a acusação utilizou uma norma inaplicável contra uma indústria gráfica para convencer o MM. Juízo de piso de que os apelantes teriam descumprido um dever legal de agir.

No que tange a alegada falta de sinalização que pudesse alertar ou advertir o Senhor Clóvis do risco, as provas dos autos demonstram que o Senhor Clóvis acessou a chapa metálica que recepciona os fios de alta tensão, localizada a uma altura de 5 metros.

Por ser uma questão óbvia e notória, Excelências, não existe norma jurídica que obrigue a sinalização do risco de eletropressão ou de descarga elétrica, nos postes e nas torres que recepcionam os cabos de energia elétrica. Se tal norma existisse, as concessionárias de energia elétrica precisariam instalar incontáveis sinalizações no país e as mortes ocorridas por furtos elétricos ou gatos de energia, teriam relevância penal contra os funcionários das concessionárias, todos os pós-energia não tem comunicação, Por quê? Porque é notório o risco de eletropressão.

Causa espécie, Excelências, o fato do Ministério Público, com todo o respeito ao Ministério Público que eu tenho, ter sustentado a existência de uma norma legal enquanto própria promotoria de justiça de Viana, o Fórum de Viana, o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e todos os tribunais desse país, Excelência, não tem placas a 5 metros de altura avisando que tem risco de eletropressão.

Por que esses órgãos não avisam, Excelência? Porque não existe norma que obrigue E também não havia necessidade de supervisão de engenheiro elétrico. Por quê? Porque o senhor Clóvis não foi contratado para o serviço que demandasse acesso a ambientes energizados. Ele foi contratado para uma pintura. Por qual motivo a empresa contrataria um engenheiro elétrico para supervisionar um pintor? Não tinha razão, Excelências.

Excelências, o crime culposo, no mínimo exige uma previsibilidade. O acusado tem que ter uma previsão do evento. Como que a pessoa contrata um pintor e imaginar que ele vai pintar uma chapa metálica que recepciona um cabo de energia? E, para não me estender a mais, Excelências, os acusados reiteram a dor que eles estão sofrendo até hoje. Lamentam muito o ocorrido e pedem a reforma da sentença sobre a absolvição em procedência da sedução penal ou em caráter sucessivo, eventual. Eles afirmam que os filhos da vítima foram indenizados. Existe pago nos autos que ocorreu indemnização cível, um acordo, um acordo que eles receberam a indenização e também tem que ser considerado a participação da vítima no evento.
E eles pedem pelo menos a aplicação da ZN1 antes e a diminuição da pena.

Agradeço muito a atenção de Vossas Excelências. Muito obrigado.

*

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-
Cumprimento mais uma vez o Doutor Bruno Silveira e passo a palavra à eminente relatora, a Desembargadora Cláudia Vieira de Oliveira Araújo.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRª DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO (RELATORA):-

Cumprimento o advogado pela brilhante sustentação e, em razão de algumas questões aqui trazidas, peço o retorno dos autos.

*

com

DATA DA SESSÃO:- 02/04/202

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLAÚDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO (RELATORA):-

Trata-se de Apelação Criminal interposta por LUCILENE MARIANELLI e DIONÍSIO ELÁSIO MARIANELLI contra a sentença (ID 10580688) exarada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Viana/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os apelantes pela prática do crime tipificado no artigo 121, § 3º, do Código Penal, impondo-lhes a pena de 1 (um) ano de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto. Ao final, substituiu a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos.

Nas razões do recurso (ID 10580706), os apelantes sustentaram, preliminarmente, a inépcia da denúncia, argumentando que esta não especificou os mandamentos legais descumpridos, nem descreveu de forma clara as circunstâncias do crime, em desconformidade com o artigo 41 do CPP. Argumentaram também a ilegitimidade passiva, alegando inexistência de vínculo entre suas funções na Empresa Scribo Formulários Ltda. e os fatos narrados na denúncia.

No mérito, pleitearam a absolvição com base na culpa exclusiva da vítima, argumentando que Clóvis Nascimento Ramaldes, ao desobedecer alertas e extrapolar os limites contratuais, causou o acidente fatal. Requereram, ainda, alternativamente, a nulidade da sentença por vício de fundamentação e violação ao artigo 384 do CPP, além da revisão da dosimetria da pena aplicada.

Nas contrarrazões ao recurso de apelação (ID 10580712), o representante do Ministério Público de primeiro grau refutou as alegações dos apelantes, defendendo a regularidade formal da denúncia, que, segundo o P
arquet
, apresenta os elementos necessários para caracterizar o crime imputado, incluindo a responsabilidade dos réus pela ausência de sinalização e supervisão no local do acidente. Argumentou também pela inexistência de culpa exclusiva da vítima, ressaltando que esta não recebeu equipamentos de segurança necessários. Por fim, pleiteou o desprovimento do recurso.

Encaminhados os autos à Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer, a Eminente Procuradora Drª. Carla Stein manifestou-se pelo desprovimento do recurso, enfatizando a correção da denúncia e da sentença em relação à caracterização do crime e às responsabilidades atribuídas aos apelantes (ID 11083720).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Trata-se de ação penal promovida pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra a apelante
LUCILENE MARIANELLI

eDIONÍSIO ELÁSIO MARIANELLI
imputando-lhes

a prática da conduta prevista

no art.

121, § 3º, do Código Penal.

Consta da denúncia que

“
(...)

Consta dos autos do Inquérito Policial n° 002/2016, que instruem a presente, que no dia 16/09/2015, no bairro Vila Bethania, em Viana/ES, na empresa denominada Scribo Formulários, os denunciados praticaram homicídio culposo decorrente de acidente de trabalho. Infere-se dos autos que, no dia dos fatos, a vítima Clóvis Nascimento Ramaldes, enquanto finalizava pintura da área externa da empresa Scribo Formulários Ltda, especificamente a área na qual se localizavam as conexões da casa de força à rede externa de energia elétrica (compartimento específico para abrigo e proteção de transformadores, disjuntores e demais componentes do circuito elétrico), ao subir em uma escada de altura aproximada de 2 metros para ter acesso a área a ser pintada, foi submetido a uma descarga de energia elétrica que ocasionou seu óbito.

Constatou-se dos autos, conforme Análise de Acidente de Trabalho às fls. 47/58, que a
casa de força/central de energia e o seu entorno (local onde se deu o episódio em apuração) encontrava-se desguarnecida de sinalização

que pudesse alertar ou advertir a vítima acerca risco existente.

A devida sinalização de segurança fazia-se necessária, nos termos da NR-18, mormente em razão do seu item 18.1.2, e era responsabilidade dos administradores/representantes da empresa
. Insta salientar que às fls. 92 consta declarações da denunciada Lucilene Marianelli, informando que

não havia nenhuma pessoa encarregada para supervisionar o trabalho realizado pela vítima
, afirmando ainda que foi a responsável para indicar a área a ser pintada pela vítima, não tendo dado ordens para que Clóvis pintasse o local onde haviam os fios de alta tensão.

A materialidade está comprovada pelo Laudo de Exame Cadavérico de fis. 38, pelo Boletim de Ocorrência Policial n° 26032125 de fls. 34/36, além das declarações constantes dos autos

(...)”.

Inicialmente, a defesa sustenta a inépcia da petição inicial, afirmando que a exordial acusatória não especificou os mandamentos legais descumpridos, nem descreveu de forma clara as circunstâncias do crime.

Contudo, em leitura à denúncia, observa-se que o representante do Ministério Público de primeiro grau expôs os fatos e as circunstâncias do ilícito com clareza e objetividade, evidenciando os elementos indiciários da autoria delitiva, permitindo à defesa que elaborasse suas teses e exercesse o contraditório, restando preenchidos os requisitos do art. 41, do Código Penal.

Ademais, como reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, “
a discussão acerca da inépcia da exordial acusatória perde força diante da sentença condenatória, na qual houve exaustivo juízo de mérito acerca dos fatos delituosos denunciados
" (AgRg no AREsp n. 838.661/RJ, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 26/9/2017, DJe de 6/10/2017).

Prosseguindo, os apelantes alegam a ilegitimidade passiva ad causam, sustentando a inexistência de liame entre as atividades por eles exercidas na Empresa “
Scribo Formulários Ltda.”
e as responsabilidades criminais que lhes foram atribuídas na sentença proferida em primeiro grau.

No entanto, tal preliminar não merece acolhimento.

Primeiramente, constata-se que o apelante
Dionísio Elásio Marianelli
possui vínculo formal com a empresa, figurando como sócio no contrato social, conforme se verifica às fls. 74/79. Ademais, foi outorgado ao referido apelante
instrumento procuratório
(fls. 307/312), conferindo-lhe amplos poderes de gestão, incluindo a aquisição e alienação de bens, o que denota sua atuação direta na condução dos negócios empresariais.

Em relação à apelante
Lucilene Marianelli
, restou cabalmente demonstrado que esta desempenha atividades na parte financeira da empresa, sendo, inclusive, a responsável direta pela contratação da vítima para a execução do serviço de pintura. Tal fato encontra amparo nas provas produzidas ao longo da instrução processual e foi devidamente analisado na sentença.

Com efeito, ao contrário do que alega a defesa, as atividades exercidas pelos apelantes possuem relação direta com os fatos narrados na inicial acusatória e, por conseguinte, com as responsabilidades criminais atribuídas a eles. A atuação de Dionísio, na qualidade de gestor da empresa, e de Lucilene, como responsável pela contratação da vítima, configura, de forma inequívoca, a participação ativa de ambos nos fatos apurados, sendo dever deles a adoção de todas as normas de sinalização de segurança.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
corrobora tal entendimento, ao afirmar que:

“
Responde pelo fato delituoso aquele que, direta ou indiretamente, contribui para a prática do crime, não sendo necessária a presença física no local dos fatos, desde que demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado”.
(RHC 49.202/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. em 04/11/2014).

Portanto, arrimado nas considerações ora tecidas,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva

ad causam
, porquanto devidamente comprovada a pertinência subjetiva dos apelantes para integrarem o polo passivo da presente Ação Penal.

Ainda, a defesa sustenta a nulidade da sentença pela violação ao art. 384, do Código de Processo Penal, aduzindo que o representante do Ministério Público de Primeiro Grau teria inovado nos autos quando incluiu a responsabilidade dos apelantes pela “
falta de fornecimento de equipamento de segurança
”.

Ademais, os apelantes sustentaram que o magistrado fundamentou a responsabilização exclusivamente na ausência de equipamentos de segurança, elemento que não constava na inicial, configurando, em seu entender, vício na fundamentação da sentença.

Pois bem, na denúncia, o Ministério Público Estadual apontou que os apelantes descumpriram o dever de sinalização de segurança, em desconformidade com a NR-18, especialmente no que se refere ao item 18.1.2, o que, por sua vez, caracterizou a prática do delito previsto no art. 121, § 3º, do Código Penal (homicídio culposo). Ressaltou, ainda, a omissão dos apelantes quanto ao dever de fiscalização.

Transcrevo o trecho pertinente da denúncia:

“
Constatou-se dos autos, conforme Análise de Acidente de Trabalho (fls. 47/58), que a casa de força/central de energia e seu entorno (local onde se deu o episódio em apuração) encontrava-se desprovido de sinalização que alertasse ou advertisse a vítima acerca do risco existente.

A devida
sinalização de segurança era imprescindível, nos termos da NR-18, mormente em razão do item 18.1.2, configurando responsabilidade dos administradores/representantes da empresa
. Insta salientar que, às fls. 92, constam declarações da denunciada Lucilene Marianelli, informando que
não havia nenhuma pessoa encarregada de supervisionar o trabalho realizado pela vítima.
Lucilene também declarou ser a responsável por indicar a área a ser pintada pela vítima, afirmando que não deu ordens para que Clóvis pintasse o local onde havia fios de alta tensão.”

Em audiência de instrução e julgamento, a testemunha Gedson relatou que a vítima foi contratada para pintar toda a parte externa do imóvel, inclusive o local onde ocorreu o acidente, e confirmou que não foram fornecidos equipamentos de segurança.

Observa-se que as novas circunstâncias fáticas, relacionadas à ausência de equipamentos de segurança, não alteraram o tipo penal imputado (homicídio culposo). Ao contrário, essas circunstâncias somaram-se às já descritas na denúncia, reforçando a responsabilidade penal dos apelantes.

Destaco, mais uma vez, que não houve alteração do tipo penal, razão pela qual não se configura nulidade da sentença. Ademais, a nova circunstância fática — a ausência de equipamentos de segurança — veio à tona apenas durante a instrução, ocasião em que a defesa teve plena oportunidade para exercer o contraditório e a ampla defesa.

Frisa-se que a empresa tinha o dever de (I) sinalizar adequadamente os locais de risco à saúde; (II) fiscalizar a execução do trabalho pelos encarregados; e (III) fornecer equipamentos de proteção individual aos trabalhadores.

A violação desses deveres resultou diretamente no acidente que culminou na morte da vítima, configurando a prática do delito de homicídio culposo pelos apelantes. Assim, não há que se falar em afronta ao princípio do contraditório e da ampla defesa, tampouco em ausência de fundamentação na sentença.

Os apelantes também pleitearam a absolvição, sustentando a tese de culpa exclusiva da vítima no trágico evento. Contudo, as provas constantes nos autos demonstram que tal alegação não merece prosperar, eis que desamparada pelo conjunto probatório e em confronto direto com os elementos apurados.

Inicialmente, importa destacar que, para a caracterização da culpa exclusiva da vítima, faz-se necessário comprovar, de forma inequívoca, que a conduta da vítima foi a única causa do evento danoso, excluindo qualquer contribuição dos agentes responsáveis pela atividade desenvolvida. Tal entendimento é consolidado pela jurisprudência, conforme ilustram precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

"Para afastar a responsabilidade penal, sob o fundamento de culpa exclusiva da vítima, é necessário que o conjunto probatório aponte que esta foi a única causadora do evento danoso, afastando qualquer concorrência de agentes responsáveis pela atividade que ensejou o risco."
(STJ, HC 459.726/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 05/02/2019)

No presente caso, as provas coligidas nos autos apontam em sentido contrário. Conforme consignado na denúncia, os apelantes, na qualidade de administradores e representantes da empresa, violaram de forma grave os deveres legais e regulamentares impostos pela Norma Regulamentadora 18 (NR-18), especialmente no que tange ao item 18.1.2, que determina a obrigatoriedade de sinalização adequada em áreas de risco e a adoção de medidas de proteção coletiva. Além disso, a omissão no fornecimento de equipamentos de proteção individual (EPI’s) e na supervisão das atividades desenvolvidas pela vítima denota flagrante negligência.

Como bem ressaltado pelo Ministério Público, a vítima foi direcionada a executar tarefa em local com evidente risco à sua integridade física, sem que fossem observadas as precauções necessárias para garantir sua segurança. A ausência de sinalização adequada, somada à falta de fiscalização e fornecimento de EPI’s, evidencia que os apelantes criaram as condições propícias para a ocorrência do acidente.

Destaco que o relato da testemunha Gedson corroborou integralmente os fatos descritos na denúncia, afirmando que a vítima foi contratada para pintar toda a área externa, inclusive o local do acidente, sem que houvesse fornecimento de equipamentos de segurança ou supervisão adequada.

Ademais, conforme consignado na análise do acidente de trabalho anexada aos autos (fls. 47/58), o ambiente no qual a vítima desenvolvia suas atividades estava desprovido de qualquer sinalização que pudesse alertá-la sobre os riscos existentes, o que configura evidente infração às normas de segurança e saúde no trabalho.

Portanto, a conduta omissiva dos apelantes foi fator determinante para o resultado morte, sendo insustentável a tese de culpa exclusiva da vítima. Pelo contrário, a inobservância dos deveres impostos pela legislação e pelas normas regulamentadoras caracteriza, de forma inequívoca, a culpa dos apelantes, na modalidade negligência, tal como descrito no art. 18, II, do Código Penal.

Ainda que a vítima tenha agido de forma imprudente ao acessar área de risco sem proteção, tal conduta, por si só, não exclui a responsabilidade dos apelantes, uma vez que sua omissão antecedente concorreu diretamente para o evento danoso, conforme entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça:

"Mesmo diante de eventual imprudência da vítima, subsiste a responsabilidade penal do agente que, por negligência ou omissão, contribuiu para a ocorrência do resultado danoso."
(STJ, AgRg no AREsp 164.983/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 26/06/2012)

Concluo, portanto, que não há como acolher o pleito defensivo de absolvição por culpa exclusiva da vítima, porquanto o conjunto probatório confirma a responsabilidade dos apelantes, nos termos do art. 121, § 3º, do Código Penal.

Por fim, quanto à dosimetria, a defesa busca o reconhecimento das atenuantes previstas no art. 65, III, alínea “b”, e art. 66, ambos do Código Penal.

Contudo, cabe destacar que na primeira fase, a pena foi fixada no mínimo legal.

Nesse cenário, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, uma vez estabelecida a pena-base no mínimo legal, a aplicação de circunstâncias atenuantes não pode conduzir à sua redução abaixo desse limite, conforme dispõe a Súmula 231 do STJ:

"A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal."

Assim, ainda que reconhecida a atenuante em questão, seu efeito prático fica obstado pela vedação contida na referida súmula, sendo inviável a modificação da pena nessa fase.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO:-

Acompanho o voto da Relatora.

*

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA -

No mesmo sentido.

*

* *

swa*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0002587-11.2021.8.08.0050

APELANTES: LUCILENE MARIANELLI, DIONISIO ELASIO MARIANELLI

Advogados do(a) APELANTE: BRUNO SILVEIRA - ES10580-A, SIMONE SILVEIRA - ES5917

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por LUCILENE MARIANELLI e DIONÍSIO ELÁSIO MARIANELLI contra a sentença (ID 10580688) exarada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Viana/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os apelantes pela prática do crime tipificado no artigo 121, § 3º, do Código Penal, impondo-lhes a pena de 1 (um) ano de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto. Ao final, substituiu a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos.

Nas razões do recurso (ID 10580706), os apelantes sustentaram, preliminarmente, a inépcia da denúncia, argumentando que esta não especificou os mandamentos legais descumpridos, nem descreveu de forma clara as circunstâncias do crime, em desconformidade com o artigo 41 do CPP. Argumentaram também a ilegitimidade passiva, alegando inexistência de vínculo entre suas funções na Empresa Scribo Formulários Ltda. e os fatos narrados na denúncia.

No mérito, pleitearam a absolvição com base na culpa exclusiva da vítima, argumentando que Clóvis Nascimento Ramaldes, ao desobedecer alertas e extrapolar os limites contratuais, causou o acidente fatal. Requereram, ainda, alternativamente, a nulidade da sentença por vício de fundamentação e violação ao artigo 384 do CPP, além da revisão da dosimetria da pena aplicada.

Nas contrarrazões ao recurso de apelação (ID 10580712), o representante do Ministério Público de primeiro grau refutou as alegações dos apelantes, defendendo a regularidade formal da denúncia, que, segundo o P
arquet
, apresenta os elementos necessários para caracterizar o crime imputado, incluindo a responsabilidade dos réus pela ausência de sinalização e supervisão no local do acidente. Argumentou também pela inexistência de culpa exclusiva da vítima, ressaltando que esta não recebeu equipamentos de segurança necessários. Por fim, pleiteou o desprovimento do recurso.

Encaminhados os autos à Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer, a Eminente Procuradora Drª. Carla Stein manifestou-se pelo desprovimento do recurso, enfatizando a correção da denúncia e da sentença em relação à caracterização do crime e às responsabilidades atribuídas aos apelantes (ID 11083720).

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Trata-se de ação penal promovida pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra a apelante
LUCILENE MARIANELLI
e
DIONÍSIO ELÁSIO MARIANELLI

imputando-
lhe
s
a prática da conduta prevista
no art.
121, § 3º, do Código Penal.

Consta da denúncia que

“
(...
)
Consta dos autos do Inquérito Policial n° 002/2016, que instruem a presente, que no dia 16/09/2015, no bairro Vila Bethania, em Viana/ES, na empresa denominada Scribo Formulários, os denunciados praticaram homicídio culposo decorrente de acidente de trabalho. Infere-se dos autos que, no dia dos fatos, a vítima Clóvis Nascimento Ramaldes, enquanto finalizava pintura da área externa da empresa Scribo Formulários Ltda, especificamente a área na qual se localizavam as conexões da casa de força à rede externa de energia elétrica (compartimento específico para abrigo e proteção de transformadores, disjuntores e demais componentes do circuito elétrico), ao subir em uma escada de altura aproximada de 2 metros para ter acesso a área a ser pintada, foi submetido a uma descarga de energia elétrica que ocasionou seu óbito.

Constatou-se dos autos, conforme Análise de Acidente de Trabalho às fls. 47/58, que a
casa de força/central de energia e o seu entorno (local onde se deu o episódio em apuração) encontrava-se desguarnecida de sinalização
que pudesse alertar ou advertir a vítima acerca risco existente.

A devida sinalização de segurança fazia-se necessária, nos termos da NR-18, mormente em razão do seu item 18.1.2, e era responsabilidade dos administradores/representantes da empresa
. Insta salientar que às fls. 92 consta declarações da denunciada Lucilene Marianelli, informando que
não havia nenhuma pessoa encarregada para supervisionar o trabalho realizado pela vítima
, afirmando ainda que foi a responsável para indicar a área a ser pintada pela vítima, não tendo dado ordens para que Clóvis pintasse o local onde haviam os fios de alta tensão.

A materialidade está comprovada pelo Laudo de Exame Cadavérico de fis. 38, pelo Boletim de Ocorrência Policial n° 26032125 de fls. 34/36, além das declarações constantes dos autos
(
...
)”.

Inicialmente, a defesa sustenta a inépcia da petição inicial, afirmando que a exordial acusatória não especificou os mandamentos legais descumpridos, nem descreveu de forma clara as circunstâncias do crime.

Contudo, em leitura à denúncia, observa-se que o representante do Ministério Público de primeiro grau expôs os fatos e as circunstâncias do ilícito com clareza e objetividade, evidenciando os elementos indiciários da autoria delitiva, permitindo à defesa que elaborasse suas teses e exercesse o contraditório, restando preenchidos os requisitos do art. 41, do Código Penal.

Ademais, como reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, “
a discussão acerca da inépcia

da exordial acusatória perde força diante da sentença

condenatória, na qual houve exaustivo juízo de mérito acerca dos fatos delituosos denunciados
" (AgRg no AREsp n. 838.661/RJ, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 26/9/2017, DJe de 6/10/2017).

Prosseguindo, os apelantes alegam a ilegitimidade passiva ad causam, sustentando a inexistência de liame entre as atividades por eles exercidas na Empresa “
Scribo Formulários Ltda.”
e as responsabilidades criminais que lhes foram atribuídas na sentença proferida em primeiro grau.

No entanto, tal preliminar não merece acolhimento.

Primeiramente, constata-se que o apelante
Dionísio Elásio Marianelli
possui vínculo formal com a empresa, figurando como sócio no contrato social, conforme se verifica às fls. 74/79. Ademais, foi outorgado ao referido apelante
instrumento procuratório
(fls. 307/312), conferindo-lhe amplos poderes de gestão, incluindo a aquisição e alienação de bens, o que denota sua atuação direta na condução dos negócios empresariais.

Em relação à apelante
Lucilene Marianelli
, restou cabalmente demonstrado que esta desempenha atividades na parte financeira da empresa, sendo, inclusive, a responsável direta pela contratação da vítima para a execução do serviço de pintura. Tal fato encontra amparo nas provas produzidas ao longo da instrução processual e foi devidamente analisado na sentença.

Com efeito, ao contrário do que alega a defesa, as atividades exercidas pelos apelantes possuem relação direta com os fatos narrados na inicial acusatória e, por conseguinte, com as responsabilidades criminais atribuídas a eles. A atuação de Dionísio, na qualidade de gestor da empresa, e de Lucilene, como responsável pela contratação da vítima, configura, de forma inequívoca, a participação ativa de ambos nos fatos apurados, sendo dever deles a adoção de todas as normas de sinalização de segurança.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
corrobora tal entendimento, ao afirmar que:

“
Responde pelo fato delituoso aquele que, direta ou indiretamente, contribui para a prática do crime, não sendo necessária a presença física no local dos fatos, desde que demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado”.
(RHC 49.202/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. em 04/11/2014).

Portanto, arrimado nas considerações ora tecidas,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
, porquanto devidamente comprovada a pertinência subjetiva dos apelantes para integrarem o polo passivo da presente Ação Penal.

Ainda, a defesa sustenta a nulidade da sentença pela violação ao art. 384, do Código de Processo Penal, aduzindo que o representante do Ministério Público de Primeiro Grau teria inovado nos autos quando incluiu a responsabilidade dos apelantes pela “
falta de fornecimento de equipamento de segurança
”.

Ademais, os apelantes sustentaram que o magistrado fundamentou a responsabilização exclusivamente na ausência de equipamentos de segurança, elemento que não constava na inicial, configurando, em seu entender, vício na fundamentação da sentença.

Pois bem, na denúncia, o Ministério Público Estadual apontou que os apelantes descumpriram o dever de sinalização de segurança, em desconformidade com a NR-18, especialmente no que se refere ao item 18.1.2, o que, por sua vez, caracterizou a prática do delito previsto no art. 121, § 3º, do Código Penal (homicídio culposo). Ressaltou, ainda, a omissão dos apelantes quanto ao dever de fiscalização.

Transcrevo o trecho pertinente da denúncia:

“
Constatou-se dos autos, conforme Análise de Acidente de Trabalho (fls. 47/58), que a casa de força/central de energia e seu entorno (local onde se deu o episódio em apuração) encontrava-se desprovido de sinalização que alertasse ou advertisse a vítima acerca do risco existente.

A devida
sinalização de segurança era imprescindível, nos termos da NR-18, mormente em razão do item 18.1.2, configurando responsabilidade dos administradores/representantes da empresa
. Insta salientar que, às fls. 92, constam declarações da denunciada Lucilene Marianelli, informando que
não havia nenhuma pessoa encarregada de supervisionar o trabalho realizado pela vítima.
Lucilene também declarou ser a responsável por indicar a área a ser pintada pela vítima, afirmando que não deu ordens para que Clóvis pintasse o local onde havia fios de alta tensão.”

Em audiência de instrução e julgamento, a testemunha Gedson relatou que a vítima foi contratada para pintar toda a parte externa do imóvel, inclusive o local onde ocorreu o acidente, e confirmou que não foram fornecidos equipamentos de segurança.

Observa-se que as novas circunstâncias fáticas, relacionadas à ausência de equipamentos de segurança, não alteraram o tipo penal imputado (homicídio culposo). Ao contrário, essas circunstâncias somaram-se às já descritas na denúncia, reforçando a responsabilidade penal dos apelantes.

Destaco, mais uma vez, que não houve alteração do tipo penal, razão pela qual não se configura nulidade da sentença. Ademais, a nova circunstância fática — a ausência de equipamentos de segurança — veio à tona apenas durante a instrução, ocasião em que a defesa teve plena oportunidade para exercer o contraditório e a ampla defesa.

Frisa-se que a empresa tinha o dever de (I) sinalizar adequadamente os locais de risco à saúde; (II) fiscalizar a execução do trabalho pelos encarregados; e (III) fornecer equipamentos de proteção individual aos trabalhadores.

A violação desses deveres resultou diretamente no acidente que culminou na morte da vítima, configurando a prática do delito de homicídio culposo pelos apelantes. Assim, não há que se falar em afronta ao princípio do contraditório e da ampla defesa, tampouco em ausência de fundamentação na sentença.

Os apelantes também pleitearam a absolvição, sustentando a tese de culpa exclusiva da vítima no trágico evento. Contudo, as provas constantes nos autos demonstram que tal alegação não merece prosperar, eis que desamparada pelo conjunto probatório e em confronto direto com os elementos apurados.

Inicialmente, importa destacar que, para a caracterização da culpa exclusiva da vítima, faz-se necessário comprovar, de forma inequívoca, que a conduta da vítima foi a única causa do evento danoso, excluindo qualquer contribuição dos agentes responsáveis pela atividade desenvolvida. Tal entendimento é consolidado pela jurisprudência, conforme ilustram precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

"Para afastar a responsabilidade penal, sob o fundamento de culpa exclusiva da vítima, é necessário que o conjunto probatório aponte que esta foi a única causadora do evento danoso, afastando qualquer concorrência de agentes responsáveis pela atividade que ensejou o risco."
(STJ, HC 459.726/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 05/02/2019)

No presente caso, as provas coligidas nos autos apontam em sentido contrário. Conforme consignado na denúncia, os apelantes, na qualidade de administradores e representantes da empresa, violaram de forma grave os deveres legais e regulamentares impostos pela Norma Regulamentadora 18 (NR-18), especialmente no que tange ao item 18.1.2, que determina a obrigatoriedade de sinalização adequada em áreas de risco e a adoção de medidas de proteção coletiva. Além disso, a omissão no fornecimento de equipamentos de proteção individual (EPI’s) e na supervisão das atividades desenvolvidas pela vítima denota flagrante negligência.

Como bem ressaltado pelo Ministério Público, a vítima foi direcionada a executar tarefa em local com evidente risco à sua integridade física, sem que fossem observadas as precauções necessárias para garantir sua segurança. A ausência de sinalização adequada, somada à falta de fiscalização e fornecimento de EPI’s, evidencia que os apelantes criaram as condições propícias para a ocorrência do acidente.

Destaco que o relato da testemunha Gedson corroborou integralmente os fatos descritos na denúncia, afirmando que a vítima foi contratada para pintar toda a área externa, inclusive o local do acidente, sem que houvesse fornecimento de equipamentos de segurança ou supervisão adequada.

Ademais, conforme consignado na análise do acidente de trabalho anexada aos autos (fls. 47/58), o ambiente no qual a vítima desenvolvia suas atividades estava desprovido de qualquer sinalização que pudesse alertá-la sobre os riscos existentes, o que configura evidente infração às normas de segurança e saúde no trabalho.

Portanto, a conduta omissiva dos apelantes foi fator determinante para o resultado morte, sendo insustentável a tese de culpa exclusiva da vítima. Pelo contrário, a inobservância dos deveres impostos pela legislação e pelas normas regulamentadoras caracteriza, de forma inequívoca, a culpa dos apelantes, na modalidade negligência, tal como descrito no art. 18, II, do Código Penal.

Ainda que a vítima tenha agido de forma imprudente ao acessar área de risco sem proteção, tal conduta, por si só, não exclui a responsabilidade dos apelantes, uma vez que sua omissão antecedente concorreu diretamente para o evento danoso, conforme entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça:

"Mesmo diante de eventual imprudência da vítima, subsiste a responsabilidade penal do agente que, por negligência ou omissão, contribuiu para a ocorrência do resultado danoso."
(STJ, AgRg no AREsp 164.983/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 26/06/2012)

Concluo, portanto, que não há como acolher o pleito defensivo de absolvição por culpa exclusiva da vítima, porquanto o conjunto probatório confirma a responsabilidade dos apelantes, nos termos do art. 121, § 3º, do Código Penal.

Por fim, quanto à dosimetria, a defesa busca o reconhecimento das atenuantes previstas no art. 65, III, alínea “b”, e art. 66, ambos do Código Penal.

Contudo, cabe destacar que na primeira fase, a pena foi fixada no mínimo legal.

Nesse cenário, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, uma vez estabelecida a pena-base no mínimo legal, a aplicação de circunstâncias atenuantes não pode conduzir à sua redução abaixo desse limite, conforme dispõe a Súmula 231 do STJ:

"A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal."

Assim, ainda que reconhecida a atenuante em questão, seu efeito prático fica obstado pela vedação contida na referida súmula, sendo inviável a modificação da pena nessa fase.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)